Tribunal: TJSP
Processo: 1002757-71.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Município de Elias Fausto - Prefeito que nomeou servidores para cargos comissionados sem que eles exercessem atribuições de direção, chefia ou assessoramento, além de realizar suposto pagamento irregular de adicional noturno e insalubridade aos mesmos - Pretensão de condenação do Prefeito por ato de improbidade previsto no

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Município de Elias Fausto - Prefeito que nomeou servidores para cargos comissionados sem que eles exercessem atribuições de direção, chefia ou assessoramento, além de realizar suposto pagamento irregular de adicional noturno e insalubridade aos mesmos - Pretensão de condenação do Prefeito por ato de improbidade previsto no artigo 11, caput, da LIA, com ressarcimento dos valores pagos a título de adicional noturno e insalubridade, além exoneração dos servidores dos cargos comissionados – Aplicação retroativa das alterações da Lei no 14.230/2021 – Retroatividade benéfica aos requeridos – Não comprovação do especial fim de agir (dolo) – Ausência de comprovação de que a conduta irregular foi realizada com o fim de obter proveito indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, ou lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, necessários à caracterização do ato ímprobo – Carência de provas concretas em relação ao suposto pagamento irregular de adicional noturno e insalubridade - Recursos providos para julgar improcedente a ação.